Tribunal: TJMT
Processo: 1044148-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044148-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), JOSEFA ALVES DE ALBUQUERQUE PAIXAO - CPF: 485.112.344-20 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA PAIXAO - CPF: 507.693.404-15 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), RUTE CORREIA ALVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 128.449.988-01 (AGRAVADO), DAVID ALVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 043.503.338-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALIENANTE REMOTO. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO
PER SALTUM
NO CPC/2015. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA. DIREITO DE REGRESSO PRESERVADO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação reivindicatória, indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Banco Bradesco S/A, formulado pelos réus com o objetivo de assegurar eventual direito de regresso por evicção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a denunciação da lide a instituição financeira que figura como alienante remoto na cadeia dominial do imóvel litigioso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 125, I, do CPC, a denunciação da lide é admitida apenas em face do alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, não se estendendo ao alienante remoto.

4. O CPC/2015 suprimiu a possibilidade de denunciação
per saltum
anteriormente admitida sob regime jurídico diverso, impondo o respeito à sequência da cadeia dominial e às relações obrigacionais entre os sucessivos transmitentes do bem.

5. No caso concreto, os agravantes adquiriram o imóvel de terceiros intermediários, inexistindo vínculo jurídico direto com a instituição financeira indicada, circunstância que inviabiliza a intervenção pretendida.

6. A inclusão do banco no polo passivo implicaria indevida ampliação do objeto da lide, deslocando a controvérsia de natureza petitória para complexa discussão acerca da regularidade de contratos de alienação fiduciária e eventual responsabilidade civil da instituição financeira.

7. O indeferimento da denunciação não acarreta prejuízo ao direito material dos agravantes, pois eventual pretensão regressiva decorrente de evicção pode ser deduzida em ação autônoma, conforme expressamente previsto no art. 125, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A denunciação da lide prevista no art. 125, I, do CPC restringe-se ao alienante imediato, sendo vedada a denunciação direta de alienante remoto na cadeia dominial.

2. O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício do direito regressivo por meio de ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, inc. I e II, §§ 1º e 2º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.243.346/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.12.2015; TJMT, AI nº 1029287-71.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSEFA ALVES DE ALBUQUERQUE PAIXÃO
e
ANTONIO PEREIRA PAIXÃO
contra a decisão proferida pelo Dr. João Zibordi Lara, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1000892-63.2025.8.11.0023, ajuizada por
DAVID ALVES DE ALBUQUERQUE
e
RUTE CORREIA ALVES DE ALBUQUERQUE
, que, em decisão saneadora, indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Banco Bradesco S/A, formulado em contestação, sob o fundamento de que a intervenção pretendida introduziria fundamento novo à causa, resultando em indevida ampliação do objeto litigioso, acarretando tumulto processual e violando o princípio da razoável duração do processo, sem prejuízo de eventual ação autônoma de regresso pelos requeridos (ID. 215841981, na origem).

Em suas razões (ID. 335011861), os Agravantes alegam, em síntese, que são terceiros adquirentes de boa-fé, tendo comprado o imóvel mediante escritura pública registrada, oriunda de alienantes que haviam adquirido o bem diretamente do
Banco Bradesco
S
/
A após a consolidação da propriedade fiduciária.

Sustentam que a Instituição Financeira é a responsável originária pelos vícios da cadeia dominial, por ter alienado o bem e se omitido em averbar a existência da ação anulatória na matrícula do imóvel
, d
efende
ndo
a admissibilidade da denunciação com fulcro no
art.
125, I e II, do
CPC
,
alegando que
o indeferimento prejudica o exercício do direito de regresso em caso de evicção, além de causar perigo de dano diante da iminência da audiência de instrução e julgamento designada na origem
para 27/01/2026
.

A
ntecipação da tutela recursal
in
deferid
a
no ID.

335349852
.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no ID. 349669872,
por meio da Defensoria Pública Estadual,
alegando que o Banco Bradesco não foi o alienante imediato do imóvel aos recorrentes, o que afasta a aplicação do art. 125, I, do CPC, e que a intervenção pretendida causaria indevido alargamento do objeto da demanda, transformando uma ação reivindicatória em complexa discussão sobre responsabilidade contratual e registral, em violação aos princípios da economia e celeridade processual.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 335057352).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOSEFA ALVES DE ALBUQUERQUE PAIXÃO
e
ANTONIO PEREIRA PAIXÃO
pretendem a reforma da decisão interlocutória para que seja admitida a denunciação da lide ao Banco Bradesco S/A, alegando a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios na cadeia dominial e buscando garantir, de forma célere e nos mesmos autos, o eventual direito de regresso decorrente de evicção na ação reivindicatória.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por
DAVID ALVES DE ALBUQUERQUE
e
RUTE CORREIA ALVES DE ALBUQUERQUE
em

desfavor de
JOSEFA ALVES DE ALBUQUERQUE PAIXAO
e
ANTONIO PEREIRA PAIXAO
, na qual a parte requerente pleiteia a imissão na posse de imóvel que alega ser de sua propriedade, com base em domínio restabelecido por sentença judicial.

Em decisão inicial, foi deferida a gratuidade da justiça aos requerentes e indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 190984285).

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, arguindo, em sede preliminar, a inadequação da via eleita e, subsidiariamente, requereram a denunciação da lide ao Banco Bradesco S.A. No mérito, sustentaram sua condição de terceiros adquirentes de boa-fé, pugnando pela improcedência da ação e, alternativamente, pelo direito de retenção e indenização por benfeitorias (ID 194420901).

A parte requerente apresentou réplica, rechaçando as preliminares e reiterando os termos da inicial (ID 206766606).

Intimadas a especificarem as provas, a parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal dos requerentes, ao passo que a parte requerente informou não ter testemunhas a arrolar (ID 211427987 e ID 213168587).

É o necessário a relatar. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

A parte requerida sustenta que a ação reivindicatória é inadequada, pois sua posse não seria injusta, uma vez que amparada em escritura pública de compra e venda devidamente registrada (ID 194420901).

A preliminar não merece acolhida. O conceito de "posse injusta" para fins de ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, é mais amplo do que o previsto para as ações possessórias. Configura-se a posse injusta quando esta não encontra amparo em um título de domínio oponível ao do reivindicante. A controvérsia central da lide reside justamente em verificar se o título dos requeridos prevalece sobre o domínio dos requerentes, que foi judicialmente restabelecido. Portanto, a via eleita é plenamente adequada para dirimir o conflito de titularidades sobre o bem. A análise da boa-fé e da validade do título dos requeridos é matéria de mérito e com ele será apreciada.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2.2. Do Pedido de Denunciação da Lide

Os requeridos pleiteiam a denunciação da lide ao Banco Bradesco S.A., sob o argumento de que a instituição financeira foi a responsável pela alienação que deu origem à cadeia dominial e, portanto, deve responder em caso de evicção.

A denunciação da lide, embora vise à celeridade processual ao resolver a lide secundária de regresso nos mesmos autos, no caso concreto, introduziria fundamento novo à causa, qual seja, a relação contratual entre os requeridos, os alienantes intermediários e a instituição financeira. Tal ampliação do objeto da demanda tumultuaria a marcha processual e violaria o princípio da razoável duração do processo, em prejuízo da análise da pretensão principal dos requerentes.
Fica resguardado à parte requerida o direito de buscar eventual ressarcimento em ação autônoma de regresso
.

Dessa forma, indefiro o pedido de denunciação da lide.

2.3. Da Fixação dos Pontos Controvertidos

Superadas as questões processuais, e considerando os limites da lide estabelecidos pela petição inicial e pela contestação, fixo como pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória:

a) A eficácia da sentença proferida nos autos n° 0003248-97.2015.8.11.0023, que anulou o negócio jurídico de alienação fiduciária e todos os atos posteriores, em relação aos réus, terceiros adquirentes que não participaram daquela relação processual;

b) A caracterização ou não da posse dos réus como injusta, para fins do artigo 1.228 do Código Civil, considerando a alegação de que são terceiros adquirentes de boa-fé, que adquiriram o imóvel mediante escritura pública devidamente registrada;

c) A aplicabilidade ou não do princípio da concentração, previsto no artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015, ao caso concreto, considerando que, quando da aquisição do imóvel pelos réus, não havia na matrícula qualquer registro ou averbação que indicasse a existência do processo n° 0003248-97.2015.8.11.0023;

d) A existência, natureza e valor das benfeitorias eventualmente realizadas pelos réus no imóvel, para fins de eventual direito de retenção e/ou indenização, nos termos dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Quanto ao ônus da prova, observar-se-á o disposto no art. 373 do CPC, incumbindo aos autores a prova dos fatos constitutivos de seu direito e aos réus a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores.

2.4 Das provas

Da prova pericial

INDEFIRO, por ora, o pedido de realização de perícia de engenharia civil para avaliação das alegadas benfeitorias. Isso porque a parte ré não apresentou qualquer documentação mínima que demonstre a existência ou necessidade das benfeitorias supostamente realizadas, ônus que lhe incumbia.

Ademais, a prova testemunhal ainda não foi produzida, o que reforça que não há, neste momento processual, elementos suficientes para justificar a imediata realização da perícia, que possui natureza excepcional e depende de demonstração mínima de pertinência e utilidade.

Ressalto que a perícia poderá ser determinada posteriormente, caso, após a produção da prova testemunhal ou eventual apresentação de documentos, mostre-se realmente necessária para o deslinde da controvérsia.

Da Audiência de Instrução e Julgamento

Defiro o pedido de prova testemunhal e depoimento pessoal dos autores.

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de Janeiro de 2026 às 14:00 (MT)
. (...)” (ID. 215841981, na origem) (g.n.)

Como visto,
a
controvérsia devolvida à apreciação desta
Corte
cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória saneadora que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Banco Bradesco S
/
A, formulado pelos
A
gravantes (réus na origem) sob o argumento de garantir eventual e futuro direito de regresso decorrente de evicção no bojo de ação reivindicatória.

Os Agravantes se baseiam
na tese de que o Banco Bradesco S
/
A, por ter consolidado a propriedade do imóvel objeto do litígio e o alienado a terceiros sem promover a averbação da existência da ação anulatória antecedente na respectiva matrícula (em suposta violação ao art. 54, IV, da Lei n. 13.097/2015), seria o responsável originário pelo vício na cadeia dominial
, razão pela qual teriam
direito subjetivo a inclusão da instituição financeira na lide secundária, com fulcro no
art.
125, I e II, do
CPC
.

Pois bem
.

A despeito da combatividade da ilustre defesa dos
A
gravantes,
entendo que
a pretensão esbarra em intransponíveis óbices de natureza procedimental e material, impondo-se a integral manutenção da escorreita decisão de primeiro grau,
conforme
decisão liminar proferida neste recurso (ID. 335349852).

Isso porque a
análise exaustiva do ordenamento jurídico e da jurisprudência contemporânea conduz à firme conclusão de que, embora a denunciação da lide ao alienante imediato em ação reivindicatória seja um instrumento processual hígido e adequado para a salvaguarda dos direitos do adquirente (nos termos do art. 125, I, do CPC), essa prerrogativa não se estende à figura do alienante remoto, notadamente quando se busca responsabilizar diretamente a instituição financeira que figurou em elo anterior da cadeia dominial.

In casu
, c
onsoante se infere da narrativa fática e dos documentos colacionados, os
A
gravantes não adquiriram o imóvel diretamente do
Banco Bradesco
, pois a
transmissão do domínio lhes foi perfectibilizada por intermédio dos terceiros Thiago Banach Silva e Ana Claudia Souza Campos Ferreira Banach Silva
, figurando o
Banco
apenas
no cenário jurídico delineado como alienante remoto.

Primeiramente, no que tange à invocação do precedente
do STJ
exarado no AREsp n. 2.540.229/RJ, utilizado pelos Agravantes para forçar a admissão da intervenção, constata-se grave equívoco hermenêutico - como destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. )

335349852 -, uma vez que o referido julgado consagra, de fato, a admissibilidade da denunciação da lide em ação reivindicatória, porém o faz de forma expressa e limitativa
“
ao alienante imediato
”
, tese que milita justamente em desfavor dos
A
gravantes, que intentam chamar ao processo um alienante mediato/remoto.

De fato
,
a
redação do art. 125, I, do CPC é hialina e restritiva ao dispor que é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes “ao alienante imediato”, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, nos seguintes termos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao
alienante imediato
, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam
;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida
.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”

Logo, a primazia da denunciação restrita ao alienante imediato decorre da necessidade de observar os limites da cadeia dominial e da opção legislativa de racionalizar a intervenção de terceiros.

Observa-se que o Código de Processo Civil
de 2015
, ao instituir nova disciplina para a denunciação da lide (arts. 125 a 129) e, simultaneamente, revogar expressamente o
art.
456 do Código Civil
-
por força do
art.
1.072, II,
da Lei n. 13.105/2015 -,
sepultou definitivamente, no sistema jurídico brasileiro, a figura da chamada denunciação
per saltum
, que permitia alcançar diretamente alienantes remotos.

Ou seja, a
ntes, sob a égide do regime revogado, admitia-se que o adquirente notificasse do litígio o alienante imediato “ou qualquer dos anteriores”
, enquanto
hoje, à luz do art. 125, I, do CPC
acima transcrito
, tal salto processual é
expressamente
vedado, impondo-se o respeito à sequência contratual e à cadeia de transmissões, sob pena de se perverter a lógica dos vínculos obrigacionais.

Nesse contexto
, a pretensão dos
A
gravantes de saltar a figura de seus alienantes imediatos (os vendedores Thiago e Ana Claudia) para denunciar diretamente o
Banco Bradesco
carece de amparo legal
, devendo e
ventual responsabilidade da instituição financeira ser provocada de forma sucessiva, pelo próprio alienante imediato, caso este tivesse sido denunciado à lide (art. 125, § 2º, CPC), ou, como sabiamente resguardado pelo juízo
a quo
, em demanda autônoma de regresso.

Em outras palavras
, a denunciação da lide, no
sistema
processual vigente,
se
desvestiu
d
a roupagem de obrigatoriedade
anteriormente
prevista no Código de Processo Civil de 1973 (art. 70, I)
, pois o
atual diploma estabelece a facultatividade do instituto, prevendo
o
§ 1º
do art. 125 do CPC
que
“
o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida
”
.

Em casos como tais, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pacífico de que o direito do evicto de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta independe da denunciação da lide ao alienante, afastando
qualquer risco de perda do direito material pelo indeferimento da intervenção de terceiros
, a exemplo do seguinte precedente em destaque
:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALIENANTE. EVICÇÃO. CABIMENTO, EM TESE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 3.
A denunciação da lide só tem cabimento se respeitados os princípios da economia processual e da celeridade
. 4.
Há casos em que o estado avançado do processo
- após a prolação de sentença de mérito, por exemplo -
não recomenda o deferimento do pedido de denunciação da lide sob pena de afronta aos mesmos princípios que o instituto busca preservar
. (...) 6.
O direito que o evicto tem de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta independe, para ser exercido, de ter ele denunciado a lide ao alienante
. 7. No caso dos autos, não se justifica o provimento do especial a fim de acolher o pedido de denunciação da lide porque (i) o estado avançado do processo que deu origem ao presente recurso especial não recomenda o deferimento do pedido de denunciação da lide sob pena de afronta aos princípios da economia e da celeridade processuais e (ii)
o indeferimento do pedido de denunciação da lide não impede a propositura de ação autônoma contra o alienante para reaver o preço pago
. 8. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (STJ. REsp n. 1.243.346/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 1/12/2015, DJe 09/12/2015) (g.n.)

Em perfeita harmonia com tais premissas, a fundamentação tecida pelo Juízo
a quo
se mostra tecnicamente irretocável ao asseverar que a admissão do
Banco Bradesco
no feito ensejaria a inadmissível introdução de fundamento novo à causa, uma vez que a ação reivindicatória de origem possui contornos petitórios bem definidos (art. 1.228, CC), centrando-se na eficácia da sentença anulatória pretérita, no domínio dos autores e na verificação da posse injusta, bem como na aferição de boa-fé e de benfeitorias
.

Logo, a
admissão da lide secundária contra a instituição bancária importaria na transmutação do escopo processual, forçando o juízo a perquirir minúcias relativas à regularidade do procedimento de execução extrajudicial anterior, aos contratos de alienação fiduciária e à eventual responsabilidade civil por omissão registral de litígio pretérito
.

A propósito, p
ara corroborar a compreensão de que a denunciação de instituição financeira (como credora fiduciária pretérita) é impertinente em ação reivindicatória ajuizada por titular do domínio restabelecido ou consolidado,
confira-se os precedentes de outros Tribunais Pátrios em casos análogos
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. AUTOR QUE ADQUIRIU BEM IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO REQUERIDO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE QUEM OS AUTORES ADQUIRIRAM O IMÓVEL, E DO PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO FORMULADO ENTRE O BANCO E O AUTOR, DEDUZIDO EM RECONVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO BANCO QUE HAVIA SIDO CONSOLIDADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ANTERIORMENTE COM O REQUERIDO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 125 DO CPC
. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL, BEM COMO BENFEITORIAS QUE HOJE INTEGRAM O BEM
DEVEM SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O BANCO
. DIREITO DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC. RAC n. 5015425-44.2021.8.24.0020, rel. Des. José Agenor de Aragão, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 14/09/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA POR OFENSA AOS ARTIGOS 9º, 10º DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. (...) É cediço que a denunciação à lide é uma forma de intervenção de terceiros obrigatória em que estes são chamados ao processo na qualidade de litisconsorte da parte que o chamou para exercer contra terceiros seu direito de regresso.
Na hipótese, a demanda é travada entre particulares, os adquirentes do imóvel por meio do leilão extrajudicial (apelados) e os ocupantes do imóvel (apelantes), de modo que
não ressai admissível a denunciação da lide requerida, porquanto não há vínculo obrigacional entre as partes que resulte em uma das possibilidades elencadas na retrocitada legislação
,
sendo que, na expectativa de eventual direito regressivo, este deve ser exercido em ação autônoma (§ 1º do art. 125 do NCPC)
. Apelo Improvido. Sentença mantida.” (TJBA. RAC n. 0539595-09.2015.8.05.0001, rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, p. 03/12/2019) (g.n.)

Tais questões configuram, induvidosamente, uma dilação e complexidade probatória que conspiram diretamente contra os interesses dos autores da ação principal, os quais não podem ter a satisfação de seu pretenso direito de propriedade postergada por um imbróglio jurídico instaurado em outra esfera contratual da qual sequer fizeram parte na condição de adquirentes do banco.

No mesmo sentido, aliás, também já decidiu este Sodalício:

“(...)
A denunciação à lide é medida excepcional e, quando redundar em tumulto processual e não contribuir para a solução do mérito, deve ser indeferida, sem prejuízo do exercício do direito regressivo por ação autônoma (CPC, art. 125, §1º)
. (...)”. (TJMT, N.U 1004142-81.2020.8.11.0055, rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza de Direito convocada), 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024, DJe 09/12/2024) (g.n.)

“(...) Quando a denunciação da lide introduzir fundamento novo à causa a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária,
a denunciação deve ser indeferida em prol dos princípios da celeridade e economia processuais, o que não importa em prejuízo a parte ré que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma, nos termos do § 1º do art. 125 do CPC
.” (TJMT, N.U 1029287-71.2024.8.11.0000, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJe 11/11/2024) (g.n.)

“(...)
A denunciação à lide não é cabível quando a inclusão do denunciado amplia indevidamente o objeto da lide principal, podendo o direito de regresso ser exercido em ação autônoma
. (...)”. (TJMT, N.U 1018774-44.2024.8.11.0000,
rel. Desa.
Sebastião de Arruda Almeida,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/09/2024, DJ
e
18/09/2024)
(g.n.)

Por fim, no que tange à insistência dos Agravantes acerca do propalado perigo de dano - consubstanciado na iminência da audiência de instrução e julgamento originariamente designada para o dia 27/01/2026 e na alegada irreversibilidade patrimonial -, registro que tal solenidade foi, inclusive, redesignada para o dia 08/04/2026, conforme decisão superveniente proferida pelo Juízo
a quo
em 04/02/2026 (ID. 222081373, na origem).

De todo modo, independentemente da data de realização do ato instrutório, constitui
iter
regular do procedimento cognitivo e
que
não irradia, sob qualquer ótica, lesão grave ou de difícil reparação, até porque o risco aduzido pelos
Recorrentes se revela
eminentemente patrimonial, de modo que a não participação do
Banco Bradesco
na presente demanda reivindicatória não oblitera o acervo probatório que os Recorrentes pretendam produzir para evidenciar sua propalada boa-fé ou retenção por benfeitorias.

Como fartamente demonstrado acima, uma eventual e futura evicção, caso se materialize com a procedência da lide originária em favor dos Agravados, ostenta natureza patrimonial economicamente mensurável e reparável, legitimando o manejo tranquilo e desembaraçado da ação autônoma de regresso, mecanismo este que assegura, com total idoneidade, o retorno ao
status quo ante
ou a recomposição de perdas e danos perante os verdadeiros responsáveis na cadeia de transmissões, fulminando a tese de
“
dano absolutamente irreversível
”

suscitada
pelos
Agravantes
.

Com tais considerações, r
esta cristalino

que o indeferimento perpetrado pelo juízo
a quo
deve ser mantido na íntegra, pois
calcad
o
não apenas no dever do magistrado de velar pela duração razoável do litígio e na segregação de demandas para evitar
tumulto processual
, mas, preponderantemente, na absoluta inadequação da via interventiva escolhida pelos demandados, ante a vedação
expressa
da denunciação
per saltum
.

Diante do
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JOSEFA ALVES DE ALBUQUERQUE PAIXÃO
e
ANTONIO PEREIRA PAIXÃO
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu a denunciação da lide ao
Banco Bradesco S
/
A

e resguardou o direito de regresso pela via autônoma
, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026